Tribunal: TJSP
Processo: 1051143-22.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Servidores públicos municipais (São Paulo). Base de cálculo do adicional de insalubridade. Inexistência de causa prejudicial que obste o prosseguimento da ação. A existência de pendência de representação de inconstitucionalidade a ser apreciada pelo Órgão Especial não vincula a Jurisprudência desta Câmara e desta Corte que é pacífica no

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Servidores públicos municipais (São Paulo). Base de cálculo do adicional de insalubridade. Inexistência de causa prejudicial que obste o prosseguimento da ação. A existência de pendência de representação de inconstitucionalidade a ser apreciada pelo Órgão Especial não vincula a Jurisprudência desta Câmara e desta Corte que é pacífica no entendimento. Lei Municipal no 10.827/90. Vantagem calculada sobre o menor padrão de vencimentos do Quadro Geral de Pessoal da Prefeitura "Nível Básico B1-J40". (Lei 13.652/03). Reestruturação administrativa que promoveu o reenquadramento funcional, passando a adotar novos padrões remuneratórios. Inteligência do art. 2o, da Lei no 11.511/94 e dos arts. 1o e 2o, da Lei no 13.652/03. Precedentes. Embora o padrão "NO-1A" subsista, os autores exerceram a opção pelo reenquadramento, sujeitando-se ao regime jurídico correspondente. Por outro lado, o adicional de insalubridade não é pago com base na jornada de trabalho dos servidores (fls. 307 e 334), tendo em vista que o seu fundamento reside na exposição permanente a agentes químicos, físicos ou biológicos, ou, nos termos do art. 1o da lei 10.827/90, " (...) pelo exercício real e habitual, em unidades ou atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas", razão pela qual não há que se falar que a jornada de trabalho inferior a 40h semanais impede o recálculo do adicional com a base de cálculo exigida pela lei. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051143-22.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados SUZANA DAS
NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), AIRTON CEZARIO BATISTA, AMBAR
OTUZI ALCA (JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS CARNEIRO PONTES
(JUSTIÇA GRATUITA), CLAUDIA OLIVEIRA DE SOUZA, CLAUDIA
RACHID BAPTISTA, DAISA UCHOA DA SILVA, EDINALDO MARCELINO
DE JESUS, ELISANGELA MARTINS ALVES DA CRUZ, ESMERALDA
GUIMARÃES MACHADO, IRMA SOLANGE FIGUEIREDO, LUCIANA
IARTELLI GERBELLI, MARLI FERNANDES LEITE, POLIANA DA SILVA
PENSADO, RODRIGO PEREIRA SANCHES, ROSEMEIRE BERTOLUCCI,
SANDRA MOREIRA LIMA DE ANGELO, SANDRA RIBEIRO SILVA e
AGATHA CRISTINA DE SOUZA DIAS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051143-22.2018.8.26.0053 -Voto no 13021
2
Apelação Cível no 1051143-22.2018.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelados: Suzana das Neves, Airton Cezario Batista, Ambar Otuzi Alca,
Carlos Carneiro Pontes, Claudia Oliveira de Souza, Claudia Rachid Baptista,
Daisa Uchoa da Silva, Edinaldo Marcelino de Jesus, Elisangela Martins Alves
da Cruz, Esmeralda Guimarães Machado, Irma Solange Figueiredo, Luciana
Iartelli Gerbelli, Marli Fernandes Leite, Poliana da Silva Pensado, Rodrigo
Pereira Sanches, Rosemeire Bertolucci, Sandra Moreira Lima de Angelo,
Sandra Ribeiro Silva e Agatha Cristina de Souza Dias
Comarca: São Paulo
Voto no 13021
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Ação
ordinária. Servidores públicos municipais (São Paulo).
Base de cálculo do adicional de insalubridade.
Inexistência de causa prejudicial que obste o
prosseguimento da ação. A existência de pendência de
representação de inconstitucionalidade a ser apreciada
pelo Órgão Especial não vincula a Jurisprudência desta
Câmara e desta Corte que é pacífica no entendimento.
Lei Municipal no 10.827/90. Vantagem calculada sobre
o menor padrão de vencimentos do Quadro Geral de
Pessoal da Prefeitura “Nível Básico B1-J40”. (Lei
13.652/03).
Reestruturação
administrativa
que
promoveu o reenquadramento funcional, passando a
adotar novos padrões remuneratórios. Inteligência do
art. 2o, da Lei no 11.511/94 e dos arts. 1o e 2o, da Lei no
13.652/03. Precedentes. Embora o padrão “NO-1A”
subsista,
os autores exerceram a opção pelo
reenquadramento, sujeitando-se ao regime jurídico
correspondente. Por outro lado, o adicional de
insalubridade não é pago com base na jornada de
trabalho dos servidores (fls. 307 e 334), tendo em vista
que o seu fundamento reside na exposição permanente
a agentes químicos, físicos ou biológicos, ou, nos
termos do art. 1o da lei 10.827/90, " (...) pelo exercício
real e habitual, em unidades ou atividades consideradas
insalubres, perigosas ou penosas", razão pela qual não
há que se falar que a jornada de trabalho inferior a 40h
semanais impede o recálculo do adicional com a base
de cálculo exigida pela lei. Recursos desprovidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051143-22.2018.8.26.0053 -Voto no 13021
3
Trata-se de Apelação do Município de São Paulo contra a r.
sentença de fls. 256/260, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por
Suzana das Neves e outros, condenando-se a ré a proceder ao recálculo do
adicional de insalubridade, periculosidade ou penosidade dos autores, com base no
menor padrão de vencimento vigente no Quadro de Pessoal do Município Nível
Básico B1-J40, previsto na Lei no 13.652/03, mediante apostilamento e pagamento
das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal.
Quanto aos consectários de mora, determinou-se que as parcelas
remuneratórias vencidas observarão os parâmetros de juros e correção estipulados
no Tema no 810 pelo Supremo Tribunal Federal, devendo se atualizar conforme o
IPCA-E, a partir das datas em que deveriam ter sido pagas, e acrescidas de juros
moratórios, desde a citação, segundo as taxas incidentes na caderneta de poupança.
Tendo a Fazenda Municipal sucumbido, arcará com as custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios, a serem definidos em fase
de liquidação.
O Município apela (fls. 262/276), postulando, preliminarmente, haver
questão prejudicial na pendência de representação de inconstitucionalidade a ser
apreciada pelo Órgão Especial, sob suposta ofensa do art. 37, da CF, o qual vedaria
a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração dos
servidores públicos. Reitera a vedação do art. 37, XIII, à vinculação de espécies
remuneratórias, mesmo que se trate de reestruturação de carreiras, podendo dar azo,
ainda, a irresponsabilidade fiscal por insuficiência orçamentária. Atesta, ainda, que a
Lei no 13.652/03 não teria revogado o padrão de nível operacional (NO-1A), pois há
servidores recebendo o padrão NO-1a, cabendo adotá-lo como base de cálculo dos
adicionais em apreço. Assim, entende que a base de cálculo do adicional de
insalubridade constituir-se-ia pelo padrão remuneratório contemporâneo à legislação
que instituiu a rubrica. Pugna ainda pela aplicação de padrões menores com base
nas jornadas de trabalhos menores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051143-22.2018.8.26.0053 -Voto no 13021
4
Contrarrazões a fls. 288/297.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo os recursos,
voluntário e oficial, nos termos dos artigos 496, inciso I, 1.010 e 1.012, do Código
de Processo Civil.
Em primeiro lugar, cumpre rejeitar a alegação sobre existência de
prejudicialidade ao recurso, pela pendência de representação de
inconstitucionalidade ao Órgão Especial desta Corte, basicamente por suposta
afronta ao artigo 37, XIII, da Constituição Federal, o qual vedaria a vinculação de
quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração dos servidores
públicos. Isso porque a pendência de representação não vincula os Órgãos
fracionários, o que vincularia seria a decisão final do Órgão, não havendo,
consequentemente, qualquer ofensa ao art. 927, do CPC. A ser assim, ficaria
engessada toda a atividade jurisdicional.
Por outro lado, prima facie, não se enxerga inconstitucionalidade,
pois os fundamentos em que se funda a representação, afronta ao art. 37, XIII, da
Constituição Federal, não merece subsistir, dada a pretensão veiculada em Juízo não
consistir em vincular ou equiparar espécies remuneratórias para fins de
remuneração de servidores, o que realmente seria vedado. O que os autores
pretendem é que seja considerado o menor padrão do funcionalismo municipal,
alterado pela edição da Lei Municipal no 13.652/03 que reestruturou toda a carreira,
como de resto é pacífico nesta Corte.
No mérito, o apelo não comporta provimento.
O adicional de insalubridade auferido pelos autores assume como
base de cálculo o padrão “NO-1A” de remuneração, com fundamento na Lei
Municipal no 10.827/90, a qual prescreve:
“Art. 2o. O adicional de insalubridade será calculado de acordo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051143-22.2018.8.26.0053 -Voto no 13021
5
com a sua classificação nos graus máximo, médio ou mínimo,
respectivamente em percentuais de 40% (quarenta por cento),
20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), do valor
correspondente ao menor padrão de vencimento do Quadro Geral
de Pessoal da Prefeitura.”
Cumpre consignar que referido diploma é contemporâneo à Lei
Municipal no 10.430/88, que ao dispor acerca da organização dos quadros de pessoal
da Prefeitura, estabeleceu o padrão de vencimento “NO-1A”, previsto para o nível
operacional, como sendo o menor de toda a escala remuneratória e que foi utilizada
pela Administração ao conceder a vantagem aos apelados.
Entretanto, com o advento da Lei no 11.511/94, a base de cálculo
utilizada passou a se referir ao Quadro dos Profissionais da Administração:
“Art. 2o. O Quadro dos Profissionais da Administração QPA
fica composto pelos cargos dos níveis superior, médio, básico e
operacional do Quadro Geral de Pessoal, cujas atividades sejam
inerentes às áreas de Administração, compreendendo os cargos de
provimento em comissão e os de provimento efetivo, constantes do
Anexo I, Tabelas 'A' e 'B', integrante desta Lei.”
Cumpre salientar que a reformulação descrita sofreu nova alteração
pela Lei no 13.652/03, de modo que os cargos integrantes do QPA de nível básico
foram absorvidos pelo Quadro de Pessoal do Nível Básico da Prefeitura, sujeitos à
nova escala de vencimentos:
“Art. 1o. Este Título dispõe sobre a criação do Quadro de Pessoal
do Nível Básico da Prefeitura do Município de São Paulo,
reenquadra cargos e funções do Nível Básico dos Quadros dos
Profissionais da Saúde
QPS, da Administração QPA, do
Desenvolvimento Urbano QPDU e da Cultura, Esporte e Lazer
QPCEL, organizados pelas Leis no 11.410, de 13 de setembro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051143-22.2018.8.26.0053 -Voto no 13021
6
1993, no 11.511 e no 11.521, ambas de 19 de abril de 1994, e no
11.951, de 11 de dezembro de 1995, cria novas Escalas de
Vencimentos e institui novo plano de carreira.
Art. 2o. Fica instituída a carreira dos servidores de Nível Básico
da Prefeitura do Município de São Paulo, composta de cargos
multifuncionais de Agente de Apoio, mediante a transformação
dos atuais cargos de provimento efetivo de Nível Básico
constantes dos Quadros de Profissionais mencionados no artigo
1o, na conformidade do Anexo I, integrante desta lei.
(...)
Art. 7o. Ficam instituídas as Escalas de Vencimentos da carreira
de Agente de Apoio, compreendendo as referências e os valores
constantes do Anexo II, Tabelas 'A', 'B' e 'C', integrante desta lei.”
Nesse contexto, vale notar que as tabelas mencionadas no artigo 7o
assinalam a referência “B-1” como piso de remuneração.
Dessa forma, resta inequívoco que a Administração subestimou o
adicional de insalubridade, calculando-o sobre padrão abandonado pelas leis
municipais subsequentes, as quais, ao reestruturar o quadro de cargos, classificaram
de forma diversa os servidores, redefinindo o menor padrão de vencimento, sem que
tal reconhecimento incorresse em afronta ao artigo 37, inciso XIII, da Constituição
Federal.
Por outro lado, não procede o argumento de que a jornadas menores
deveriam corresponder padrões de recálculo menores. Isso porque o adicional de
insalubridade não é pago com base na jornada de trabalho dos servidores, tendo em
vista que o seu fundamento reside na exposição permanente a agentes químicos,
físicos ou biológicos, ou, nos termos do art. 1o da lei 10.827/90, " (...) pelo exercício
real e habitual, em unidades ou atividades consideradas insalubres, perigosas ou
penosas", razão pela qual não há que se falar que a jornada de trabalho inferior a 40h
semanais impede o recálculo do adicional com a base de cálculo exigida pela lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051143-22.2018.8.26.0053 -Voto no 13021
7
Os inúmeros precedentes desta Colenda Câmara e desta Corte
convergem nesse sentido:
“APELAÇÃO
Recurso de apelação interposto em
duplicidade
Prejudicada a segunda peça interposta

Preclusão
consumativa.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL DE SÃO PAULO
ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE, periculosidade e penosidade BASE DE
CÁLCULO
Pretensão objetivando o recálculo do
adicional de insalubridade/periculosidade/penosidade, para
que incida sobre o menor padrão de vencimento do quadro
geral de pessoal dos servidores, observada a reestruturação
de cargos implementada pela Lei Municipal no 13.652/03.
Lei municipal no 10.827/90 A Lei municipal no 10.827/90,
que dispõe sobre a concessão de adicionais de
insalubridade, periculosidade e penosidade aos servidores
municipais de São Paulo, estabelece em seus arts. 2o, 3o e 4o
que referidos adicionais tem como base de cálculo o menor
padrão de vencimento do Quadro Geral de Pessoal da
Prefeitura. LEI MUNICIPAL 13.652/03 Menor padrão de
vencimento do Quadro Geral do Pessoal da Prefeitura
alterado
por
restruturação
implementada
pela
Lei
Municipal no 13.652/03. Precedentes
Ações coletivas
interpostas anteriormente pelo Sindicado dos Trabalhadores
na Administração Pública e Autarquias do Município de São
Paulo, julgadas procedentes, para considerar a nova base
de cálculo
Nova referência criada pelo legislador
municipal que deve ser utilizada como indexador

Inteligência do art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal
e dos arts. 1o e 2o, da Lei no 10.827/90. JUROS
MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA Entendimento da Câmara de não
aplicação da Lei 11.960/2009, que alterou o art. 1o-F da Lei
9.494/1997, diante da declaração da inconstitucionalidade
por arrastamento na ADin 4.357/DF. Reexame necessário
parcialmente provido. Recurso voluntário não provido.”
(Apelação no 1027733-03.2016.8.26.0053, rel. Leonel
Costa, j. 08/02/2017).
“SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. Pretensão ao
cálculo do adicional de insalubridade na forma prevista
pela Lei Municipal no 13.652/2003. Cabimento. Modificação
do regime jurídico pela Administração, com a alteração da
base de cálculo da vantagem. Aplicação da novel
Legislação. Precedente desta C. 8a Câmara de Direito
Público,
deste
E.
TJSP.
JUROS
E
CORREÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051143-22.2018.8.26.0053 -Voto no 13021
8
MONETÁRIA. Incidência do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97,
com a redação da Lei no 11.960/09, porque a definição
ainda se encontra pendente em incidente de Repercussão
Geral (Tema no 810 do STF atrelada ao RE no 870947).
Precedente desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste E.
TJSP. RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
E DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL PROVIDO
EM PARTE, NO QUE SE REFERE À DECLARAÇÃO DE
INCIDÊNCIA DA LEI No 11.960/09 e RECURSO DO
HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

HSPM
DESPROVIDO.”
(Apelação
no
1029098-
92.2016.8.26.0053,
rel.
Antonio
Celso
Faria,
j.
22/06/2017).
AÇÃO TRABALHISTA COM PEDIDO DE DIFERENÇAS
DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E REFLEXOS
Pretensão ao recálculo do adicional de insalubridade e
reflexos Base de cálculo de adicional de insalubridade
Incidência da Lei Municipal no 13.652/03 Padrão B1-J40
Menor padrão para 40 horas semanais Sentença mantida
Recurso voluntário desprovido e remessa oficial rejeitada.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1057083-65.2018.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público,
j. 11 de dezembro de 2019, Rel. Des. Percival Nogueira)
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS
DE
SÃO
PAULO/SP
-
PRETENSÃO DE RECÁLCULO DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE, PENOSIDADE,
CONSIDERANDO O MENOR PADRÃO ATUALMENTE
EXISTENTE NO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO, CONSUBSTANCIADO NO NÍVEL
BÁSICO (B1-J40). Admissibilidade Reestruturação trazida
pela Lei Municipal n° 13.652/03 que deve ser observada.
Preliminares corretamente afastadas Sentença de procedência mantida. Honorários recursais fixados.
RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDOS.
(Apelação Cível no 1047072-74.2018.8.26.0053, 12a Câmara
de Direito Público, j. 16 de dezembro de 2019, Souza Nery)
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
Recálculo
do
Adicional de Insalubridade, Periculosidade e Penosidade.
Alegação de que a matéria é afeta ao Juizado Especial da
Fazenda Pública. Preliminar de incompetência não
acolhida. Competência do juízo comum reconhecida no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051143-22.2018.8.26.0053 -Voto no 13021
9
julgamento
do
Conflito
de
Competência
no
2170485-09.2017.8.26.0000, proferido em caso semelhante
(Apelação no 1028894-14.2017.8.26.0053). Pedido de
aproveitamento das razões do apelo da Municipalidade em
favor do Hospital do Servidor Público Municipal.
Acolhimento, observando-se que o recurso fora interposto
em nome de ambos. Lei Municipal no 10.287/90. Instituição
dos
Adicionais
de
Insalubridade,
Periculosidade
e
Penosidade. Base de cálculo. Menor padrão de vencimento
do Quadro Geral de Pessoal do Município, correspondente
ao Nível Operacional NO1A, por ocasião da instituição. Lei
Municipal no 13.652/03, que promoveu a reestruturação dos
cargos e funções do Quadro de Pessoal da Prefeitura de São
Paulo, e instituiu Nível Básico - B1-J40 (Tabela C, Anexo
II), como o menor padrão. Adoção do novo parâmetro que
se impõe. Pretensão ao recálculo que prospera. Violação ao
artigo 37, XIII, da Constituição não configurada.
Precedentes deste Tribunal de Justiça. Sentença que
resolveu o mérito e julgou os pedidos procedentes.
Manutenção. Recurso voluntário dos réus e reexame
necessário
não
providos.
(Apelação
no
1026731-27.2018.8.26.0053,
10a
Câmara
de
Direito
Público, j. 9 de dezembro de 2019, Rel. Des. Paulo Galizia)
Convém ressaltar que, inobstante haja menção expressa à categoria
remuneratória “NO-1A” por outras normas, cumpre enfatizar que a nomenclatura
dos cargos exercidos pelos autores denota que a opção pelo novo enquadramento foi
efetivamente exercida, na forma do artigo 26 da Lei no 13.652/03, devendo se
sujeitar ao regime jurídico correlato.
Quanto aos consectários legais, os parâmetros estipulados pela r.
sentença condizem com os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento, em 20 de setembro de 2017, do Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810).
Tendo em vista a improcedência do recurso, devido ao adicional
trabalho recursal, nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios em 1% sobre o percentual mínimo a ser
arbitrado em liquidação da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051143-22.2018.8.26.0053 -Voto no 13021
10
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
BANDEIRA LINS
Relator